Tribunal: TJES
Processo: 5003270-77.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003270-77.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: RUBIA ALVES REIS TOREZANI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5003270-77.2021.8.08.0012

Embargantes:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, bem como do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem a finalidade específica de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da matéria já enfrentada e decidida.

Dito isso, convém registrar que as hipóteses de embargabilidade, taxativamente previstas na lei adjetiva civil vigente, não abrangem o mero inconformismo com suposto error in judicando, sob pena de transmutarem-se os embargos declaratórios em embargos infringentes, ao arrepio do devido processo legal.

Nesses termos, a omissão a justificar a interposição dos aclaratórios, há de ser no interior do raciocínio que conduz à decisão embargada, e não entre os fundamentos desta e uma determinada corrente doutrinária ou jurisprudencial, ou uma interpretação da prova dos autos pretendida pela parte, mas não acolhida, ainda que implicitamente, pelo órgão julgador.

O EMBARGANTE/REQUERENTE SUSTENTA:
“Ocorre que o acórdão é contraditório ao aplicar a teoria da aparência, uma vez que como o próprio acórdão diz, a teoria da aparência aplica-se quando a citação ocorre em filial da empresa citanda. Ocorre que o local no qual foi realizada a citação não é sequer filial da empresa, trata-se de uma empresa representante comercial, que inclui em sua atividade a venda de consórcio da empresa embargante, inclusive faz a venda para qualquer outra empresa.”

ORA, não acolho as razões dos Embargantes, eis que da simples leitura da escorreita peça recursal, observa-se que a pretensão do embargante é a reforma do decisum guerreado, mediante nova interpretação/revaloração das provas produzidas, conforme seu interesse, o que entendo inadequado, considerando a estreita via dos embargos de declaração

E ASSIM CONSTOU DO VOTO:

“Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta a necessidade de reforma da decisão de ID. 5378044 arguindo, em síntese, vício no ato citatório, sob a alegação de que não o teria recebido a carta de citação, uma vez que teria sido direcionada ao endereço equivocado, razão pela qual requer a nulidade de todos os atos praticados após o recebimento da inicial, restaurando-se os referidos prazos processuais. 3. Compulsando os autos, verifico que o julgador primitivo acertou ao identificar que “[...] Em uma breve consulta à internet, através do Google Street View, atualizado em dezembro de 2021, verifiquei que a executada se encontrava no endereço onde ocorreu a sua citação.”. De fato, consultando o aplicativo Google Maps (ferramenta street view), é possível verificar que a carta citatória foi endereçada à pessoa jurídica J & SANTOS VITÓRIA REPRESENTAÇÕES LTDA-ME (CNPJ N° 19.340.945/0001-80), situado no endereço Avenida Nossa Senhora da Penha, 280, Loja 01, Santa Helena, Vitória - ES - CEP: 29055-050, mesmo endereço da carta citatória ID. 5377989, na qual se identificava como representante da Recorrente MULTIMARCAS, razão pela qual, em função da teoria da aparência, deve ser considerada válida a citação entregue a referida empresa. 4. Nesse sentido, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.”

Esclareço, por fim, que não compete ao Julgador analisar todos os artigos de lei que as partes arguam como fundamento do direito a ser tutelado. Se os fundamentos adotados pela decisão atacada bastam para justificar o acórdão, não está o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pela parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, mantendo os termos do VOTO embargado.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)